Tribunal: TJMT
Processo: 1036858-59.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036858-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), FAUSB EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.073.302/0001-92 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE CDA. ERRO MATERIAL. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o caráter confiscatório de multa de 150% e reduzi-la a 100% do tributo, mantendo a validade da substituição da CDA e o prosseguimento da execução fiscal, sendo alegada omissão quanto à natureza da alteração do débito e aos efeitos da redução da multa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao admitir a substituição da CDA diante de significativa redução do débito, sob alegação de incompatibilidade com erro material; (ii) estabelecer se houve omissão quanto às consequências jurídicas da redução da multa considerada confiscatória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a validade da substituição da CDA, reconhecendo a possibilidade de correção de erro material ou formal antes da sentença, desde que preservados os elementos essenciais do lançamento, nos termos da Súmula 392 do STJ, qualificando a alteração como aritmética e sem modificação da substância da obrigação.

4. A redução do valor do débito, ainda que relevante, não descaracteriza o erro material quando decorrente de correção de inconsistência sistêmica e sem alteração do sujeito passivo, fato gerador ou base de cálculo.

5. A decisão enfrenta a questão da multa ao reconhecer seu caráter confiscatório acima de 100% do tributo e determinar sua redução, em consonância com o art. 150, IV, da CF, sendo desnecessária explicitação adicional sobre providências formais decorrentes.

6. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito ou revisão do entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, ED n. 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1036858-59.2025.8.11.0000, oriundo do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que deu provimento parcial ao recurso interposto pela executada para reformar a decisão agravada e acolher, em parte, a exceção de pré-executividade, reconhecendo o caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 150% e determinando sua redução ao limite de 100% do valor do tributo devido, mantendo, no mais, a decisão recorrida quanto à validade da substituição da CDA e o prosseguimento da execução fiscal.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à incompatibilidade lógica entre erro material e a expressiva alteração do débito, alegando que a redução do valor de R$ 880.115,13 para R$ 677.809,79, especialmente com alteração da multa, não se compatibilizaria com a categoria de erro material, mas sim com modificação substancial do lançamento tributário.

Afirma, ainda, que o julgado teria sido omisso quanto às consequências jurídicas imediatas da redução da multa reconhecida como inconstitucional, especialmente no que tange à necessidade de adequação formal do valor da execução e apresentação de novo demonstrativo atualizado do débito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade da CDA substitutiva e, subsidiariamente, que o acórdão delimite de forma expressa os limites jurídicos da correção admitida (Id 347439877).

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande manifesta-se pela rejeição dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, adotando como critério a possibilidade de substituição da CDA para correção de erro material, em consonância com a Súmula 392 do STJ, bem como reconheceu o caráter confiscatório da multa de 150%, determinando sua redução ao patamar de 100%.

Argumenta que a insurgência constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento, evidenciando caráter protelatório e ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (Id 354087382).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre a incompatibilidade entre erro material e a expressiva alteração do débito, bem como sobre as consequências jurídicas da redução da multa reconhecida como confiscatória.

Sem razão, contudo.

I - Da Inexistência de Omissão Quanto à Substituição da CDA

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da substituição da Certidão de Dívida Ativa para fins de correção de erro material, em consonância com a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao definir os parâmetros jurídicos aplicáveis:

Quanto à alegada nulidade da CDA em razão de sua substituição, a jurisprudência admite a retificação das Certidões de Dívida Ativa para correção de erro material ou formal antes da prolação da sentença, desde que preservada a substância do crédito tributário, conforme a Súmula 392 do STJ, nos termos abaixo: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Id 341168350)

E mais adiante, o julgado consignou expressamente a natureza da alteração promovida:

No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu a retificação da CDA antes da sentença, reduzindo o valor do débito de R$ 880.115,13 para R$ 677.809,79, sem alterar o sujeito passivo ou os fundamentos essenciais da cobrança. Conforme demonstrado pelo Município em suas contrarrazões, o erro decorreu da migração do sistema de tributos, que lançou o valor atualizado da dívida em vez do valor original do tributo, caracterizando erro material no espelho da inscrição (Id 338597878). (Id 341168350)

O acórdão foi ainda mais específico ao qualificar juridicamente a alteração promovida:

A alteração promovida foi de natureza aritmética e formal, não implicando modificação dos fundamentos de fato ou de direito do lançamento original. A correção visou ajustar a CDA aos dados corretos do lançamento tributário, sem criar um outro e novo crédito ou alterar a natureza da obrigação. Trata-se, portanto, de hipótese expressamente contemplada pela Súmula 392 do STJ, que permite a substituição da CDA até a prolação da sentença de embargos para correção de erro material ou formal. (Id 341168350)

Por fim, o julgado analisou expressamente a alegação da agravante quanto à magnitude da alteração:

A agravante não demonstrou, concretamente, que a retificação promovida tenha implicado alteração da base de cálculo, do fato gerador ou dos elementos essenciais do lançamento. A mera redução do valor cobrado, decorrente da correção de erro no sistema de gestão tributária, não caracteriza vício de origem no lançamento, mas sim erro na extração da certidão, passível de correção nos termos da legislação aplicável. (Id 341168350)

Verifico, portanto, que o acórdão embargado não apenas transcreveu os dispositivos legais e jurisprudenciais aplicáveis, como aplicou corretamente esses critérios ao caso concreto, analisando a natureza da alteração promovida, a preservação dos elementos essenciais do lançamento e a compatibilidade da substituição com os limites estabelecidos pela Súmula 392 do STJ.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto ao critério jurídico de aferição da validade da substituição da CDA. O acórdão foi expresso ao adotar o entendimento de que a correção de erro material ou formal não se confunde com modificação dos elementos essenciais do lançamento tributário, em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

A embargante insiste em afirmar que a magnitude da alteração do valor do débito e, especialmente, a modificação substancial da multa originalmente lançada não se compatibilizariam juridicamente com erro material. Essa argumentação, contudo, não prospera, pois o acórdão embargado deixou expresso que o valor relevante é aquele que reflete corretamente o lançamento tributário.

Ademais, a tese sustentada pela embargante levaria ao cenário em que todo reconhecimento de ilegalidade no valor da multa teria como consequência lógica a nulidade da CDA, o que é incompatível com a legislação atual e não encontra respaldo com o entendimento deste Tribunal.

Admitir a tese da embargante seria premiar o erro administrativo em detrimento da regularidade do crédito tributário, ignorando que a substituição da CDA visa justamente corrigir equívocos formais para adequar o título à realidade do lançamento, sem inovar na essência jurídica da obrigação.

II - Da Inexistência de Omissão Quanto aos Efeitos da Redução da Multa

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto às consequências jurídicas imediatas da redução da multa de 150% para 100%, afirmando que o julgado silenciou sobre a necessidade de adequação formal do valor e nova CDA.

Novamente, não assiste razão à embargante.

O acórdão foi claro quanto à redução da multa e suas consequências:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher, em parte, a exceção de pré-executividade, reconhecendo o caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 150% e determinando sua redução ao limite de 100% do valor do tributo devido, mantendo, no mais, a decisão recorrida quanto à validade da substituição da CDA e o prosseguimento da execução fiscal. (Id 341168350)

A decisão foi expressa ao determinar a redução da multa ao patamar de 100% do valor do tributo devido, o que constitui comando claro e suficiente para orientar o juízo de origem quanto à implementação da medida.

Nesse sentido, o próprio acórdão embargado fundamentou expressamente a possibilidade de redução da multa sem necessidade de substituição do título:

"A alegação de multa confiscatória é passível de análise na exceção de pré-executividade, pois se trata de questão de direito aferível com base em cálculos simples da CDA, sem necessidade de dilação probatória." (Id 341168350)

E acrescentou:

"Desse modo, resta evidente que a multa aplicada ultrapassa o limite de 100% fixado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como parâmetro para evitar o efeito confiscatório. A penalidade imposta, ao superar em 61% o valor do próprio débito tributário, assume caráter expropriatório incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afrontando a vedação constitucional ao confisco prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal." (Id 341168350)

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que este não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a matéria constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida e decidida. No caso, todas as questões jurídicas relevantes foram apreciadas, ainda que sob fundamentos diversos daqueles pretendidos pela embargante.

Assim, consideram-seprequestionadosos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026